Tribunal: TJES
Processo: 5007664-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007664-23.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
HUESKER LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2.
O exame do acórdão embargado permite concluir
que
houve
expressa
manifestação
acerca d
a determinação d
a Lei Complementar
nº 190/2022
de
que produção de
seus
efeitos está condicionada à observância do prazo de noventa dias
(anterioridade nonagesimal)
.
R
estou verificado, ainda,
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, não têm julgamento definitivo e, por isso, entendeu-se prevalecer a orientação prevista no art. 3º, caput, da LC Nº 190/2022.

4
.
Embargos de declaração
de Estado do Espírito Santo e Huesker LTDA.
rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007664-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HUESKER LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007664-23.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
HUESKER LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2.
O exame do acórdão embargado permite concluir
que
houve
expressa
manifestação
acerca d
a determinação d
a Lei Complementar
nº 190/2022
de
que produção de
seus
efeitos está condicionada à observância do prazo de noventa dias
(anterioridade nonagesimal)
.
R
estou verificado, ainda,
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, não têm julgamento definitivo e, por isso, entendeu-se prevalecer a orientação prevista no art. 3º, caput, da LC Nº 190/2022.

4
.
Embargos de declaração
de Estado do Espírito Santo e Huesker LTDA.
rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007664-23.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
HUESKER LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
HUESKER LTDA

contra o acórdão que, nos autos da Apelação Cível, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, sustentando a ocorrência do vício de omissão acerca do fato de que a regra de anterioridade prevista no art. 3º, da Lei Complementar nº 190/2022 somente é aplicável às normas estaduais editadas após a Lei.

Já a embargante/embagada Huesker LTDA. aponta, em suas razões recursais (6452681)
que a decisão padece do vício de omissão, tendo em vista que deixa de se manifestar acerca do princípio da anterioridade anual.

Considerando as questões trazidas pelas partes
e a coincidência de matérias contra as quais estas se insurgem
,
passo ao exame conjunto dos recursos.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão

ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretendem os embargantes/embargados no caso em tela defender a ocorrência de omissão do acórdão por ter-se entendido pela incidência da anterioridade nonagesimal ou por ter deixado de se manifestar acerca da anterioridade anual.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão
que
a Lei Complementar
nº 190/2022 para regulamentar a cobrança do ICMS- DIFAL, determinado de maneira expressa que produção de efeitos está condicionada à observância do prazo de noventa dias da referida lei complementar.

Ademais, quanto as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, a decisão embargada foi clara ao apontar que ainda não têm julgamento definitivo e, por isso, entendeu-se prevalecer a orientação prevista no art. 3º, caput, da LC Nº 190/2022.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pelos embargantes/embargados observo que resta claro que estas são relativas ao inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almejam rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios interpostos por Estado do Espírito Santo e Huesker LTDA. e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões